Tribunal: TJSP
Processo: 2040741-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Litisconsórcio ativo – Determinação de distribuição de um incidente para cada um dos exequentes – Admissibilidade – Objetiva-se a rápida solução dos litígios – Art. 113, § 1o, do CPC – Precedentes do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040741-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ED-
GAR LOTHAR JUNGHANS, ADEMIN SOARES DE ARRUDA, ADRIAN GE-
ORGE BOCATO, ALDO CARNEIRO JÚNIOR, ALEXANDRE SAMPAIO BAR-
ROS, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SOUZA, CLAUDINEI DEL
PONTE, CRISTIANO MATTOS DE SOUZA, CRISTIANO RODRIGO PAES DOS
SANTOS, DALVA MARIA FRANCO DOS SANTOS, ELIAS ELOI DUARTE, E-
LIMAR DE ARRUDA RIBEIRO, ERIC BARBOSA INACIO, GILSON FERREI-
RA RIOS, GIULIO CESARE STANCATO, GUIDO GOBBO FILHO, JOÃO
GONÇALVES SOARES, JOSE DONIZETE MOTA, LAURENI DALMAZO, MA-
RIA APARECIDA DILVA MOREIRA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA SIL-
VA, NELIO PEREIRA DA SILVA, PAULO AUGUSTO MARQUES, PAULO
SERGIO DE ARAUJO, REMBERTO VEIZAGA VEGA, ROBERTA PIERRY
UZZO, RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA, SONIA DO CARMO AGOSTI-
NHO MOREIRA, SUELI APARECIDA DOS SANTOS e WALDIMIR AFONSO
MOREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040741-53.2020.8.26.0000 -Voto no 31.131-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040741-53.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 10a VFP Juiz Otávio Tioiti Tokuda.
Agravantes:
EDGAR LOTHAR JUNGHANS e outros.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.131.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de cumpri-
mento de sentença Litisconsórcio ativo Determinação
de distribuição de um incidente para cada um dos exequen-
tes Admissibilidade Objetiva-se a rápida solução dos
litígios Art. 113, § 1o, do CPC Precedentes do TJSP
Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida
nos autos do incidente de cumprimento de sentença, 2 em ação ajuizada por
30 servidores públicos com o objetivo de recalcular o adicional por tempo de
serviço para que incida sobre os vencimentos integrais, que determinou que
cada um dos exequentes distribua incidente de execução individual.
Sustentam que ajuizaram a ação em litisconsórcio vi-
sando economia processual, evitando a proliferação de várias demandas i-
dênticas; na fase de cumprimento de sentença o trâmite processual será o
mesmo (apostilamento do título, implementeção em holerites, apresentação
de informes oficiais e conta de liquidação); o art. 113 do CPC autoriza ao juiz
a limitar o litisconsórcio facultativo, mas essa limitação só deve ocorrer
quando haja comprometimento da solução rápida do litígio, dificultar a de-
fesa ou o cumprimento da decisão, hipóteses aqui ausentes; a distribuição de
um único incidente de cumprimento de sentença evita assoberbar o Judiciá-
1 Reproduzida a fls. 108; 111.
2 Feito no 0015465-94.2017.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040741-53.2020.8.26.0000 -Voto no 31.131-JV
3
rio. Pleiteiam a suspensão da decisão agravada.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações dis-
pensadas, sem resposta da agravada. 3
Fundamentação
O recurso não merece provimento.
O juiz está autorizado a limitar o litisconsórcio facultativo
quando a execução dificultar a rápida solução do litígio ou o direito de defe-
sa, nos termos do art. 113, § 1o, do CPC.
E a distribuição de um incidente apenas com 30 autores de
fato compromete celeridade processual, pois, embora o direito seja o mes-
mo, a discussão que poderá surgir em cada um dos cálculos poderá implicar
em desdobramento diferentes.
A simplificação dos incidentes com um cálculo só facilita a
rápida solução do processo, e não se vislumbra qualquer prejuízo aos exe-
quentes. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação com litisconsórcio ativo julgada
procedente Fase de cumprimento de sentença Decisão agravada que de-
termina que cada autor apresente, individualmente, incidente para cumpri-
mento do julgado Possibilidade Ausência de prejuízo Garantia de re-
gular desenvolvimento do processo Inteligência do art. 113, § 1o, do NCPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2045996-89.2020.
8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 10a VFP; Data do Julgamen-
to: 04/06/2020).
3 Despacho, fls. 119/120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040741-53.2020.8.26.0000 -Voto no 31.131-JV
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Número de
exequentes Litisconsórcio facultativo Tratando-se de litisconsórcio fa-
cultativo, tem o magistrado poder de limitar o número de exequentes para se
evitar tumulto processual, prestigiando, assim, celeridade e eficiência Inte-
ligência do artigo 113, § 1o do Código de Processo Civil Situação caracte-
rizada nos autos Precedentes desta E. Corte Decisão mantida Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2078583-67.2020.8.26.0000; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 10a VFP; Data do Julgamento: 06/05/2020).
Ante o exposto, confirmo a decisão agravada, nego
provimento ao recurso. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR